Tribunal: TCU
Processo: 023.112/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10292/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.112/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudete Alves da Silva (XXX.156.567-XX); Edilson Jose Assis Andurand (XXX.987.787-XX); Elisabete dos Santos Brito (XXX.041.847-XX); Guiomar Lourenco Guedes (XXX.295.047-XX); Jairo de Oliveira Chaves (XXX.943.767-XX); Ruda Ramos Pinheiro (XXX.966.107-XX); Sebastiao Jorge de Lima (XXX.868.727-XX); Sonia Fernandez Soares (XXX.647.467-XX); Sonia Lucia da Rocha Duarte (XXX.244.947-XX); Veni Maria dos Santos Bahia (XXX.149.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.